Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-06.2022.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001212-06.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRIK ARCANJO MARCIANO - CPF: 024.809.581-16 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 988.613.361-91 (ADVOGADO), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER BRAZ DA SILVA - CPF: 482.643.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA –

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
-

IMPROCEDÊNCIA
–

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPOREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
-INVIABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1.
Descabe falar em
bis in idem
, se na primeira fase, foi utilizada a natureza e nocividade da droga para aumentar a pena-base e, na terceira fase, foi reconhecida a
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
,
utilizando além da quantidade da droga, o
modus operandi
,
aplicando-se
o redutor
de 1/6, levando-se em consideração o poder de discricionariedade do Magistrado sentenciante.

2. No caso o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias, pelo delito de tráfico de entorpecentes, de modo que não preenche os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Patrick Arcanjo Marciano
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Poconé/
MT
, que
o
condenou
à pena
de
05 (cinco) anos
e
22 (vinte e dois) dias de reclusão e
ao
pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias
/
multa
, à base de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do pagamento
,
em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput
e 40, inciso V
,
ambos da Lei 11.343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
p
elo
redimensionamento da pena

com a aplicação d
o
patamar máximo de 2/3
, decorrente do tráfico privilegiado
e conse
cutivamente
, que a pena corpórea seja
substitu
í
da por restritiva de direito, expedindo-se o competente alv
ar
á de soltur
a
,
sob a alegação de
que
houve dupla valoração de uma mesma circunstância, configurando-se
o vedado
bis in idem
(id. 203175747)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

203176701
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

209810654
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2022, por volta das 00h30, na Rodovia BR 070 (posto da PRF 120), neste município, o denunciado
PATRICK ARCANJO MARCIANO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportava 28 (vinte e oito) porções de cocaína, entre os Estados da Federação
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Consta ainda que Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo VW GOL, placa NWP 4445, conduzido pelo denunciado, no trajeto sentido Cáceres/MT a Cuiabá/MT.

Contudo, durante a abordagem policial, o increpado se mostrou nervoso, despertando a atenção dos agentes policiais.

Na sequência,
a equipe policial realizou uma vistoria minuciosa no veículo conduzido pelo denunciado, ocasião em que logrou êxito em encontrar 28 (vinte e oito) porções de cocaína1 (aproximadamente 17,240 kg), embaixo do acento do banco traseiro e no interior do tanque de combustível, em compartimento já preparado para o transporte das substâncias ilícitas.

Expõe que, os policiais rodoviários deram voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, momento em que confessou a prática delituosa, afirmando que carregou a droga em Pontes e Lacerda/MT e a levaria até a cidade de São Paulo/SP, bem como receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez) mil reais pelo transporte dos entorpecentes...”.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l
e dosou a pena
.

A Defesa do Apelante, em suas razões, postula pelo redimensionamento da pena
, requestando a aplicação do
patamar máximo de 2/3 quanto à benesse do tráfico ilícito de entorpecentes
,
na modalidade privilegiada
,
sob a alegação de que houve dupla valoração de uma mesma circunstância, configurando-se o vedado
bis in idem.

Feita essas considerações, passo à
análise da questão.

O recorrente
alega que a mesma circunstância,
natureza e expressiva quantidade de droga
, foi flagrantemente valorada em mais de um momento, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo
à
diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

O
bserva-se que
na primeira fase
,
o Juízo singular
exasperou
a pena-base
,
valorando negativamente

uma
circunstância judicia
l
,
utilizando a

natureza
(cocaína)
e a quantidade de substância entorpecentes
(28 tabletes, pesando 17.180
kg
)
,
e estes fatores pode
m
ser utilizados como
fundamento para fixar a pena basilar acima do mínimo legal,
com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como, com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
, como se vê do trecho da sentença a seguir transcrito
:

“
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-se a
DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase
,
atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”),
em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

(...)

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 28 (vinte e oito) tabletes(17,180 Kg (dezessete quilogramas e cento e oitenta gramas)de Cocaína,
configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal
.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISAO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8por cada fator
negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim,tenho por bem
FIXAR
qual seja em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.
”.

Já,
na terceira fase
, o Juiz
sentenciante
reconheceu
a causa de aumento do
art
. 40, V da
Le
11.343/2006 e, em seguida,
o tráfico privilegiado, contudo,
ressai que em face de
seu poder de
discricionaridade
, devidamente fundamentado, utilizou-se da fração de 1/6,
para reduzir a pena
, o que é perfeitamente possível, com base na natureza e quantidade da droga, sem que isso importe em
bis in idem
, conforme jurisprudência aplicável
, como se vê
,
a seguir
, do excerto
d
a
sentença
relativo á m
a
téria
:

Na
terceira fase
, presente
a
causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado, conforme já exarado durante o mérito, o cometimento do delito entre Estados da Federação, através da própria confissão e depoimentos dos policiais rodoviários federais, cuja droga o réu estaria transportando de Ponte de Lacerda/MT para Jussara/GO, pelo que
AUMENTO
a pena em 1/6, resultando em
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase
, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes, ter confessado a autoria do delito e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa
.

Nesse sentido:
"É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa
." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017,
DJe
17/4/2017)”.

Veja-se julgado dos tribunais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Para a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é necessário que se demonstre, simultaneamente que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não integra à organização criminosa.
A quantidade e natureza de drogas poderão ser sopesadas na fração de diminuição
.

V.v
.: DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO NORMATIVA. No delito de tráfico de drogas é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de expressa vedação legal, prevista no art. 44 da Lei 11.343/06.(TJMG - Apelação
Criminal1.0079.17.037239
-9/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra
Dias ,
6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 09/09/2020)
.

Conforme orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. 3.020 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
TESE DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.

BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1.
Esta Corte

Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "[a] modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.246.934/MS, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi,
DJe
de 10/10/2018) (
AgRg
no REsp n. 1.850.384/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
DJe
28/2/2020). 2. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (
AgRg
no
AREsp
1569056/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)

Desta feita, reputo adequada uma
REDUÇÃO
na fração de 1/6,
resultando em de 5 (cinco) ano 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.
”.

Portanto, denota-se que o Magistrado Sentenciante,
na
primeira fase
, considerando a
natureza
, quantidade
e nocividade da droga
exasperou a pena basilar e, na
terceira fase
, reconheceu o tráfico privilegiado,
levando-se em consideração
a quantidade e o

modus
operandis

e
, utilizando
-
se
de
seu poder de discri
ci
onari
e
dade, reduziu a pena
,
aplicando a fração de 1/6, por entender

proporcional e razo
áve
l ao caso
, de modo que não
incidiu em
bis in idem
.
N
este sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“...
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E INTERESTADUAL - REDUÇÃO DAS PENAS EM 2/3 (DOIS TERÇOS)
PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO -
PENA-BASE - QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - 16.412,10KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE DE DROGAS EM RODOVIA ESTADUAL]
-
CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA PELA EMPREITADA CRIMINOSA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA - ATUAÇÃO COMO MULA - PATAMAR REDUTOR 1/6 (UM SEXTO) MOTIVADO

–

(...)
- RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade [16.412,10kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
(STJ,
AgRg
no HC 595.178/RJ;
AgRg
no
AREsp
nº 2.417.293/MS; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

(...)

O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual – MT326], intermediário na cadeira comercial, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente ocultos em tanque de combustível de veículo] e a distância a ser percorrida [aproximadamente 1.500km] evidenciam a atuação como “mula no transporte da droga” (STJ,
AgRg
no HC nº 773.649/MS), de modo que o patamar redutor de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) encontra-se motivado (STJ,
AgRg
no
AREsp
2060659/MS;
AgRg
no
AREsp
nº 1.740.724/SP;
AgRg
no REsp nº 2.069.317/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; STJ,
AREsp
nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

(...)

Recurso desprovido.

(N.U 1001848-32.2023.8.11.0029,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024).

Diante do exposto
, tenho que a
resposta penal
foi
proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado
e o
Juízo de primeiro grau, não incidiu e
m
“
bis in idem”
na dosimetria, de modo
que

não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

Assim sendo
,
mantenho a pena-base imposta ao
apelante
na r.
Sentença
, porquanto
o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto ao pedido de substituição da pena
corpórea
por restritivas de direitos
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, 0
5 (cinco) ano 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
temos que o ap
e
lante
não preenche os requisitos do art. 44,
I,
do Código Penal, para tal substituição
e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
(...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024